Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

2. Havendo o arrombamento da porta de casa, é razoável a realização do reparo, por medida de segurança, antes da produção da perícia, justificando a incidência da qualificadora pelo depoimento da vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.